Tribunal: TJPA
Processo: 0844040-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844040-42.2020.8.14.0301

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. e GASMEDIN – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravos internos e manteve sentença de cancelamento da distribuição de embargos à execução, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, afastando, ainda, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas, efetividade processual, justa causa e proporcionalidade diante da ausência de recolhimento das custas iniciais; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e ao afastamento da litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a incidência do art. 290 do CPC, reconhecendo que a ausência de recolhimento das custas iniciais após regular intimação impõe o cancelamento da distribuição do feito.
5. Os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas, efetividade processual e primazia do julgamento de mérito não afastam a necessidade de observância dos pressupostos processuais e dos ônus impostos às partes.
6. Alegações de falha sistêmica, erro interno do escritório de advocacia, inexistência de prejuízo ou relevância das matérias deduzidas nos embargos à execução não configuram justa causa apta a afastar os efeitos da preclusão processual.
7. O cancelamento da distribuição impede a formação válida da relação processual, afastando a incidência do princípio da sucumbência e inviabilizando a fixação de honorários advocatícios, inclusive recursais.
8. A atuação processual da parte adversa após o cancelamento da distribuição não configura triangularização processual apta a suprir a inexistência de relação processual válida.
9. Não configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, inviável a condenação por litigância de má-fé.
10. Os aclaratórios revelam mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, impõe o cancelamento da distribuição do feito, afastando a constituição válida da relação processual e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §11, 290, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.502.047/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.587.757/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0844040-42.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
GASMEDIN - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ
)

EMBARGANTE:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GASMEDIN – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. (M. Chiara de Melo Cruz – EPP)
e por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo: (i) o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC; e (ii) o afastamento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seus embargos de declaração (ID 34961645),
GASMEDIN – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à alegada triangularização processual ocorrida em fase recursal, defendendo que houve efetiva atuação advocatícia apta a justificar a fixação de honorários sucumbenciais, com fundamento nos princípios da sucumbência, causalidade e dignidade da advocacia. Alega, ainda, violação ao art. 85 do CPC, ao art. 22 do Estatuto da OAB e ao art. 133 da Constituição Federal.

Afirma, também, existir contradição no acórdão quanto ao afastamento do pedido de condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que o pleito sancionatório formulado em face da White Martins teria sido apreciado sob perspectiva inversa. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Por sua vez,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
. (ID 34999509) sustenta a existência de omissões no acórdão quanto: (i) à interpretação sistemática do art. 290 do CPC à luz do art. 8º do CPC; (ii) à configuração de justa causa prevista no art. 223 do CPC; (iii) à inexistência de prejuízo e possibilidade de regularização posterior das custas; (iv) à alegada desproporcionalidade da medida adotada; e (v) à relevância das matérias deduzidas nos embargos à execução. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para possibilitar o regular prosseguimento dos embargos à execução.

Foram apresentadas contrarrazões recíprocas.

GASMEDIN – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. (
M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP
),
em contrarrazões (ID 35331250), sustenta a inexistência de quaisquer vícios integrativos no acórdão embargado, defendendo que todas as teses suscitadas foram devidamente apreciadas pelo colegiado, bem como requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob alegação de caráter protelatório dos aclaratórios.

Por sua vez,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
(ID 35368717) em contrarrazões sustenta a inadequação da via eleita para rediscussão do mérito, a impossibilidade de fixação originária de honorários recursais sem prévia condenação na instância de origem, bem como a inexistência de litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço de ambos os embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia ou à manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que ambas as partes pretendem, em verdade, rediscutir matérias já devidamente apreciadas e decididas no acórdão embargado.

Colaciono o referido Acórdão:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVOS INTERNOS. SENTENÇA QUE CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART 290 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que manteve sentença determinando o cancelamento da distribuição de embargos à execução por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, bem como rejeitou embargos de declaração que pretendiam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar o cancelamento da distribuição dos embargos à execução diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, sob fundamento dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da alegação de falha sistêmica; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático mostra-se legítimo quando a decisão se fundamenta em jurisprudência pacífica ou na literalidade da lei, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade.
4. Não se configura decisão surpresa quando o julgador aplica fundamento jurídico já debatido no processo, especialmente quando se trata da incidência direta do art. 290 do CPC.
5. O dever de fundamentação não exige a análise individual de todos os argumentos das partes, bastando que o julgador enfrente o núcleo da controvérsia de forma suficiente e coerente.
6. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação do advogado, impõe o cancelamento da distribuição do feito, conforme regra expressa do art. 290 do CPC.
7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da efetividade processual não afastam a observância dos pressupostos processuais e dos ônus impostos às partes.
8. Alegações genéricas de falha sistêmica ou erro interno do escritório de advocacia não configuram justa causa apta a afastar a consequência legal decorrente da inércia processual.
9. O cancelamento da distribuição impede a constituição válida da relação processual e, por conseguinte, afasta a incidência do princípio da sucumbência, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios.
10. A eventual manifestação da parte contrária em momento posterior não configura triangularização da relação processual nem justifica a condenação em honorários, pois a lide principal sequer foi admitida.
11. Inexistente demonstração de conduta dolosa ou abuso do direito de recorrer, não se configuram as hipóteses legais de litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese
12. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento das custas iniciais após regular intimação do advogado impõe o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.
2. O cancelamento da distribuição impede a formação válida da relação processual, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, 223, 290, 485, IV, 489, §1º, 932, IV, “a”, 1.021 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.502.047/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

No que se refere aos embargos opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
, a embargante sustenta a existência de omissões quanto à interpretação sistemática do art. 290 do CPC à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas e efetividade processual, bem como quanto à alegada configuração de justa causa, inexistência de prejuízo, possibilidade de regularização posterior das custas, desproporcionalidade da medida adotada e relevância das matérias deduzidas nos embargos à execução.

Todavia, o acórdão embargado apreciou expressamente tais questões, consignando, de forma clara e fundamentada, que a ausência de recolhimento das custas iniciais após regular intimação da parte atrai a incidência objetiva da consequência prevista no art. 290 do CPC, qual seja, o cancelamento da distribuição do feito.

Restou expressamente consignado no julgado que os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas, efetividade processual e primazia do julgamento de mérito não afastam a observância dos pressupostos processuais e dos ônus legalmente impostos às partes, especialmente quando regularmente oportunizado o saneamento do vício processual.

Da mesma forma, a alegação de falha sistêmica ou erro no acompanhamento das intimações eletrônicas foi devidamente apreciada e afastada, por não configurar justa causa apta a afastar os efeitos da preclusão, tratando-se de ônus inerente à atuação profissional da parte e de seus patronos.

Também não há omissão quanto à inexistência de prejuízo e à possibilidade de recolhimento posterior das custas, uma vez que o acórdão foi expresso ao afirmar que a intimação para pagamento constitui a oportunidade legal de saneamento prevista no art. 290 do CPC, operando-se a preclusão diante da inércia da parte.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à suposta desproporcionalidade da medida adotada em razão da possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade, porquanto tal circunstância não possui aptidão para afastar a exigência legal de recolhimento das custas iniciais dos embargos à execução, os quais possuem natureza jurídica autônoma.

Por fim, a eventual relevância das matérias veiculadas nos embargos à execução não altera a premissa central adotada no acórdão embargado, segundo a qual o regular processamento da demanda pressupõe o preenchimento dos requisitos processuais legalmente previstos.

Desse modo, constata-se que os aclaratórios opostos pela White Martins revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já enfrentados pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

No tocante aos embargos opostos por
GASMEDIN – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. (M. Chiara de Melo Cruz – EPP
), sustenta a embargante omissão quanto à alegada triangularização processual em fase recursal e à incidência dos princípios da sucumbência, causalidade e dignidade da advocacia, defendendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da atuação processual posterior ao cancelamento da distribuição.

Alega, ainda, contradição no acórdão quanto ao afastamento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

Todavia, igualmente sem razão.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em hipótese de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, reconhecendo que tal circunstância impede a constituição válida da relação processual e afasta a incidência do princípio da sucumbência.

Também foi expressamente afastada a tese de “triangularização processual”, consignando-se que a atuação processual superveniente da parte adversa não possui aptidão para suprir a inexistência de relação processual validamente instaurada.

Além disso, os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC pressupõem prévia fixação de verba honorária na instância de origem, inexistente no presente caso.

Também não há contradição quanto ao afastamento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

O acórdão embargado apreciou objetivamente a pretensão sancionatória e concluiu pela ausência dos requisitos previstos no art. 80 do CPC, não identificando dolo processual, abuso do direito de recorrer ou qualquer comportamento manifestamente temerário apto a justificar a aplicação da penalidade.

Ainda que a embargante sustente equívoco na identificação da parte requerente da penalidade, inexiste incompatibilidade lógica interna entre fundamentação e dispositivo capaz de caracterizar contradição sanável por meio de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que os aclaratórios opostos por GASMEDIN também possuem nítido caráter infringente, buscando apenas rediscutir matéria já suficientemente apreciada pelo colegiado.

Nesse contexto, não se verifica qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material apto a justificar a integração do julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Quanto aos pedidos formulados pelas partes para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se constate evidente inconformismo com o resultado do julgamento, não identifico, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a imposição da penalidade processual.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026